Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706250-55.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA H. O. P. F. M. AXHCAR - ME EMBARGADO: LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por LUCRÉCIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS em desfavor de ANA H. O. P. F. M. AXHCAR – ME e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP objetivando a suspensão da homologação complementar do item 88 do Edital no 06/2013, ou seus efeitos, assim como o reconhecimento do seu direito de preferência com declaração de nulidade da decisão da TERRACAP que não reconheceu tal direito e declaração da nulidade do assentamento na matrícula do imóvel da segunda requerida. O Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedentes os pedidos iniciais A autora interpôs apelação, a qual foi julgada procedente pelo acórdão 12458312 que reconheceu o direito de preferência da autora apelante e anulou a homologação da venda e a escritura de compra e venda realizada. Em face do acórdão foram opostos Embargos de Declaração pelas rés apeladas, Ids 1279832 e 12804942, tendo sido requerida a concessão do efeito suspensivo aos Embargos. Decisão ID 13192391 indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo sido interposto agravo interno ID 13688170. Cautelar Incidental ID 13782788 apresentada pela parte autora requerendo que seja determinada a suspensão de realização de obras pelos embargante. Decisão ID 13872344 indeferiu a cautelar incidental. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o Agravo Interno e os Embargos de Declaração apresentados podem ser analisados em conjunto, observando os princípios da celeridade e eficácia processual, motivo pelo qual retiro o pedido de pauta, esclarecendo que o novo pedido a ser realizado será para o julgamento dos dois recursos. Ante à alegação de nulidade no acórdão que analisou o apelo à Secretaria para certificar se todas as partes foram intimadas da inclusão do apelo em pauta presencial, bem como se a apelação foi julgada na primeira sessão presencial seguinte após ser adiado o julgamento. Realizada a certificação, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, 5 de junho de 2020 15:49:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador